Tribunal: TJMT
Processo: 0003827-16.2012.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003827-16.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FEDERACAO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO EST DE MT - CNPJ: 03.021.995/0001-65 (APELADO), JOSE ROBLES VARGAS OLIVAREZ RODRIGUES - CPF: 432.837.801-53 (ADVOGADO), PARAKANA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 15.361.975/0001-12 (APELANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), PARAKANA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 15.361.975/0001-12 (APELADO), FEDERACAO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO EST DE MT - CNPJ: 03.021.995/0001-65 (APELANTE), JOSE ROBLES VARGAS OLIVAREZ RODRIGUES - CPF: 432.837.801-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO).

E M E N T A

INTERDITO POSSESSÓRIO – RECURSO INTEMPESTIVO – REJEIÇÃO - COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – DEMONSTRAÇÃO DOS ELEMENTOS EXIGIDO À ESPECIE – SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – QUORUM QUALIFICADO – ART. 942 DO CC - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – CONSEQUÊNCIA. Vencida a relatora, por maioria, recurso conhecido e provido. Relatora Des. MARILSEN ANDRADE ADDDÁRIO. Redator Designado Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

(1) – Não há como acalentar pretensão da parte apelada quando, fazendo vistas grossas que existia expediente suspenso por força de Portaria do Tribunal de Justiça. Tempestividade aferida, preliminar rejeitada.

(2) – O manejo dos interditos possessórios configura-se para obtenção de sucesso na ação, necessidade de cumprimento dos requisitos do artigo 561 e seus incisos do Código de Processo Civil. Comprovado que a autora detinha posse sobre o bem e esta restou obstada quando pretendia refazer a cerca existente no local, por determinação do Código de Posturas do Município, de rigor que o interdito possessório deve ser julgado procedente. Se assim não o faz o juiz, equivocando-se em relação as provas dos autos, a sentença deve ser reformada em grau recursal para julgar procedente a demanda e as conseqüências derivadas desta, inclusive inversão do ônus de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

RAC no 0003827-16.2012.8.11.0002

APELANTE
:

PARAKANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

APELADA
:

FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO ESTADO DE MATO – FETAGRI

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
PARAKANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
em face da sentença que julgou procedente a
Ação de Interdito Proibitório no.3827-16.2012.811.0002
, ajuizada pela
FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO ESTADO DE MATO - FETAGRI
, para proteger a autora, ora agravada, da turbação ou esbulho iminente na posse da área
sub judice
, bem como condenou
a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

Em suma, pretende a apelante a reforma da sentença, sob o argumento de ser a legítima proprietária e possuidora do imóvel litigioso, com 2 hectares, localizado na Avenida Capão Grande, devidamente registrada sob no 43.587, no CRI do 1o Serviço Notarial da Comarca de Várzea Grande.

Assevera que, na verdade, a área foi vendida, em 06/11/2002, pela apelada ao Sr. ERNANE VIEIRA DOS SANTOS e, posteriormente, este o vendeu para a apelante, de quem tinha comprado, portanto, exercendo a posse desde então.

No mais, alega que a apelada atua com má-fé, já que na realidade, o esbulho sofrido pela apelante foi praticado pela Federação.

Por fim, pretende a apelante a reforma da sentença, de modo que seja julgado improcedente o pedido de interdito proibitório interposto pela apelada, com inversão do ônus de sucumbência.

As contrarrazões vieram às fls.341/352 – Id no 6097989, oportunidade em que a parte apelada apresentou a preliminar de intempestividade do recurso e, no mérito, rebateu a peça recursal, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O presente recurso foi julgado
07/08/2019
, todavia, tal julgamento foi declarado nulo através dos
Embargos de Declaração de
ID no 30993472
, conforme acórdão de
ID no 43440977
, a fim de que seja julgado em conjunto com o
RAC no0003988-26.2012.8.11.0002
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

DA PRELIMINAR DE RECURSO INTEMPESTIVO

Não procede o inconformismo da apelante.

Isto porque, analisando detalhadamente os autos, verifica-se que os
Embargos Declaratórios no 3927-16.2012.8.11.0002 – Código no 284775
– foram rejeitados em
08/05/2018
(fls.319/320 – Id no 6097984), cuja decisão foi disponibilizada no DJE no 10256, de
15/05/2018
e publicado no dia
16/05/2018
, conforme se vê à fl.321 – Id no 6097985.

Ocorre que, nos dias
25/05/2018 e 28/05/2018
, o expediente foi suspenso através da
PORTARIA no 724/2018-DGTJ-PRES
e
PORTARIA no 725/2018-DGTJ-PRES
, ambos da Presidência deste Tribunal de Justiça (fls. 332/333 – Id. 6097987 e fls.334/335 – Id.6097987, respectivamente).

De igual sorte, por meio da
PORTARIA no 120/2018/RH
, do Juiz Diretor do Foro de Várzea Grande-MT, os prazos foram suspensos nos dias
29 e 30/05/2018
(fl.336 – Id no 6097987).

No caso em comento, levando em consideração a publicação da sentença no dia
16/05/2018
e as citadas portarias, o prazo para protocolo do recurso venceria no dia
13/06/2018
, todavia, foi apresentado em
12/06/2018
(fl.251 – Id no 6097986), dentro do prazo legal.

Desta forma,
rejeito a preliminar
de intempestividade do presente recurso de apelação.-

VOTO DE MÉRITO

No mérito, o recurso não prospera, diante do julgamento do
Recurso no 0003988-2.6.2012.11.0002
. Confira:

“Conforme acima relatado, a autora/apelante
PARAKANÃ ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
, ajuizou a presente ação de interdito proibitório em desfavor da
FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO
–
FETAGRI-MT
, argumentado ser o legítimo proprietário e possuidor do imóvel litigioso, todavia,

ao realizar o trabalho de refazimento de uma cerca, foi ameaçado e impedido

por um grupo de aproximadamente 20 (vinte) pessoas da requerida (FETRAGRI) tendo como “cabeça” o presidente da entidade Sr. ADÃO DA SILVA, inclusive todos os fatos ali ocorridos foram registrado em Boletim de Ocorrência.

Em contestação, a ré/apelada alegou que possui o imóvel objeto do litígio há mais de 35 (trinta e cinco) anos, realizando benfeitorias no local com a construção do Centro de Formação Rural de Estudos Sindicais, inclusive tal bem só pode ser objeto de alienação com prévia autorização da Assembleia e de seus associados, o que incorreu na espécie.

Pois bem.

Não é de se olvidar que a ação de interdito proibitório, como espécie do gênero ação possessória, possui natureza protetiva. A discussão que abrange o interdito possessório é meramente (ou essencialmente) relativa à posse do imóvel, não analisando questões relativas a propriedade.

É cediço ainda que para a propositura da Ação de Interdito Proibitório não é necessário que o possuidor tenha perdido posse ou sofrido limitação parcial no exercício de seus direitos. Basta que se defronte com uma ameaça séria, palpável e concreta, de que pode ser esbulhado ou turbado.

A matéria em questão é regulada pelos
artigos 561 e 567, ambos do CPC/15
(antigos artigos
927 e 932 do CPC/73
), que assim dispõem:

"
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
"

"
Art. 567.
O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.
"

Em conformidade com o que estatui os referidos dispositivos,
WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO
, esclarece que:

“O interdito proibitório pressupõe o concurso dos seguintes requisitos: a) a posse do autor; b) a ameaça de turbação ou de esbulho por parte do réu; c) justo receio de ser efetivada a ameaça. Concorrendo esses vários requisitos, acrescento o art. 932 do estatuto processual, pode o autor impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório, com a cominação de pena pecuniária ao réu, no caso de transgressão do preceito."

(
Curso de Direito Civil", 3o vol., Saraiva, 29a ed., p. 49).

Já sobre o interdito proibitório, ensina
MARIA HELENA DINIZ
:

"Interdito proibitório é a proteção preventiva da posse ante a ameaça de turbação ou esbulho, prevista no artigo 1.210, 2a parte, do Código Civil, segundo o qual, o possuidor que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá impetrar ao juiz que o segure da violência eminente. Nesse mesmo sentido, os arts. 927 e 932 do Código de Processo Civil. Assim, o possuidor direto ou indireto ameaçado de sofrer turbação ou esbulho, previne-os, obtendo mandado judicial para segurar-se da violência iminente. Tal interdito proibitório só produz seus efeitos depois de julgado por sentença. Procedente a ação, o magistrado proíbe o réu de praticar o ato, sob pena de pagar multa pecuniária, inclusive perdas e danos, em favor do próprio autor ou de terceiros.

Para propor esta ação, basta que o autor tenha um receio fundado ou justo de que a violência virá, pouco importando a intenção do réu em praticar ou não a turbação ou esbulho, evitando, dessa forma, a consumação do fato não querido
"
(Curso de Direito Civil Brasileiro, 18a ed., São Paulo: Saraiva, 2002, v. 4, p. 80-81).

Em outras palavras, a ação de interdito proibitório tem natureza
“preventiva, destinada a evitar que se consume turbação ou esbulho possessório. E, por ser preventiva, parte não de um fato consumado (a turbação ou o esbulho), mas da desconfiança fundada de que uma ou outro pode, a qualquer momento, ocorrer."

(SÉRGIO SAHIONE FADEL,
in
"Código de Processo Civil Comentado", vol. V, 2a tiragem, José Konfino Editor, 1974, p. 67):

Assim, por meio dessa ação o possuidor pede a prestação jurisdicional para que se lhe assegure o direito de ver impedida iminente turbação ou esbulho. Para tanto, o autor deve comprovar a presença dos requisitos exigidos pelos artigos acima mencionados.

No caso em comento, encontra-se juntada aos autos uma
Escritura Pública de Compra e Venda
, relativa à área litigiosa entre
ERNANDES VIEIRA DOS SANTOS
(vendedor) e
PARACANÃ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
(comprador), pactuada em
20/12/2002
, conforme se vê às fls.32/34 – Id no 6015231.

Tal escritura foi registrada à margem da
Matrícula no 43.587
, em
07/03/2003
, no 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande-MT, onde se pode verificar que o Sr.
ERNANDES VIEIRA DOS SANTOS
havia

adquirido o bem da
FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO
em
21/09/1995
(
fls.36/39 – Id no 6015232
).

Não obstante os contratos de compra e venda realizados, denota-se que a
FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO
encontra-se na posse do imóvel por mais de 35 anos. Por sua vez, pela informação prestada no
Boletim de Ocorrência no 2012.121582
,

a autora/apelante
PARACANÃ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

adquiriu o bem em 2002, todavia,

somente adentrou no imóvel em
06/03/2012
para refazer a cerca. Confira:

“DATA/HORA DA COMUNICAÇÃO: 07/03/2012 11:29 DO FATO:
06/03/2012 - 10:30
NOTICIA O COMUNICANTE QUE É PROPRIETARIO

DO IMOVEL LOCALIZADO NA EXTRADA DO CAPÃO GRANDE, NAS IMEDIACÕES DA EMPRESA MARAJÁ. QUE o IMOVEL FOI VENDIDO PELO FETAGRI EM 1996, E ADQUIRIDO PELA EMPRESA PARAKANA ENGENHARIA EM 2002, DE PROPRIEDADE DO COMUNICANTE.
AO RECEBER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE O TERMO DE ALINHAMENTO, FOI ATE O LOCAL PARA REFAZER A CERCA QUE ALI EXISTENTE, SENDO IMPEDIDO POR FUNCIONARIOS DA FETAGRI
, QUE AMEACARAM OS TRAGABALHADORES DE CONTINUAREM O TRABALHO. PARA TANTO, ULIZARAM COMO "ESCUDO HUMANO", OS ALUNOS DA ESCOLA QUE ALI FUNCIONA NAS DEPENDÊNCIA, DA FETAGRI. FORAM FINCADOS APENAS O6 (SEIS) ESTICADORES E 16 (DEZESSEIS) MOURÕES DE EUCALIPT TRATADO. ERA O QUE TINHA A COMUNICAR. ” (fl. 47

- Id no 6015233).
Grifei
.

Portanto, muito embora a autora/apelante tenha demonstrado que adquiriu o imóvel de ERNANDES VIEIRA DOS SANTOS em
20/12/2002
, certo é que a posse da
FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO
é mais antiga, além do que, a autora não demonstrou que detinha

a melhor posse de que a recorrida/ apelada, maculando os requisitos legais.

Aliás, a autora/apelante sequer comprovou sua posse, ônus que lhe incumbia – até porque, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.

NELSON NERY JÚNIOR
nos ensina que:

"Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato descrito por ela na inicial como ensejador do seu direito."
(in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor, 6a ed., Ed. RT, p.696)

Desta forma, não tendo o autor se desincumbido de apresentar fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC), a improcedência da pretensão autoral é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
. ”

Diante do exposto
,
não há como albergar a tese recursal,
nego provimento
ao presente recurso e elevo os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.-

V O T O V E N C E D O R

Eminentes pares:

O artigo 561 do Código de Processo Civil deixa claro que as ações possessórias são fundadas no fundamento jurídico posse, e, a meu ver, a posse em questão está perfeitamente identificada nos autos. A posse, no caso, significa o poder de dispor da coisa.

No caso em apreço, é incontroverso que a empresa adquiriu a propriedade do Senhor Hernandez Vieira dos Santos e a cercou, colocou placa, anotando que a área a pertencia, de forma tanto quanto suficiente para demonstrar o exercício regular de sua posse.

Não precisa estar diariamente zelando pela sua posse, e sim tão somente com esses aspectos, como colocação de placa e de cerca.

O ponto fundamental que me chama a atenção é que houve a perturbação da posse da empresa
Parakana Engenharia e Construções Ltda.,
quando se estava refazendo a cerca divisória da propriedade com a propriedade da
Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de MT
. A meu ver, isso também é um ponto bastante relevante.

Outra coisa que me chama muita atenção é que como proprietária daquele imóvel, foi notificada para efetuar os serviços de reforma da cerca.

Ora, se foi notificada para reformar aquela cerca, entendo que é porque era sim possuidora daquele imóvel porque se assim não fosse não faria a reforma daquela cerca, sobretudo porque no caso em apreço tudo está a indicar que a SICREDI ao vender a propriedade ao senhor
Hernandez
Vieira dos Santos está utilizando deste artifício jurídico “posse” para que a apelante não ingresse naquele imóvel que adquiriu dentro da legalidade e, que também exerceu – embora de forma indireta porque não estava presente no local, mas sim no que se refere à vigilância –, a posse dos 02 (dois) hectares.

Por esses aspectos, eminentes pares, peço vênia à Relatora, Desa. Marilsen Andrade Addario, para
CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS E DAR-LHES PROVIMENTO
para reformar a sentença de piso e inverter o ônus da sucumbência.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Peço vênia à Relatora e acompanho o voto do Des. Sebastião de Moraes Filho.

EM 22 DE JULHO DE 2020
:

ADIADO O JULGAMENTO PARA A APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC. À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE; NO MÉRITO, A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. O 1o VOGAL, DES. SEBASTIÃO, PROVEU O RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELA 2a VOGAL, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

SESSÃO DE 05 DE AGOSTO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ANA PAULA JESUS ARAÚJO, OAB/MT 2210/O.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3o VOGAL – CONVOCADO)

Acompanho o voto da divergência.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA PÔSSAS DE CARVALHO (4a VOGAL – CONVOCADA)

Acompanho o voto da divergência.

EM 05 DE AGOSTO DE 2020:

RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO). VENCIDA A RELATORA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020